Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito do consumidor e processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contratos bancários. Débito automático em conta. Cancelamento da autorização. Suspensão de débitos automáticos em conta corrente/salário. Possibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu-agravante a suspensão de débitos automáticos na conta corrente/salário do autor-agravado.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão de débitos automáticos em conta.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos.
3.1. Não há cogitar de (ir)retroatividade da Resolução, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento da autorização.
4. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ estabelece que os descontos automáticos são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.
5. A cláusula de autorização de débito constitui faculdade e não pode restringir o direito do correntista que, ao revogá-la, assume as consequências contratuais, sem afetar a obrigação de pagar.
6. A resistência injustificada do banco à revogação caracteriza inadimplemento em obrigação de não fazer, configurando mora.
7. O cancelamento da autorização de débito automático é viável por notificação extrajudicial, configurando-se mora do devedor quando ele pratica o ato negado. Contudo, ausente notificação extrajudicial, a citação constitui o devedor em mora.
7.1. O cancelamento possui efeitos prospectivos, de maneira que a manifestação tem eficácia futura, a partir do comunicado.
8. No caso concreto, o agravado revogou a autorização extrajudicialmente, conforme notificação encaminhada ao banco agravante.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN n. 4.790/2020.
CC/2002, arts. 390, 397 e 398.
CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.085; REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022; REsp 2.188.885/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/12/2025.
TJDFT. APC 0728891-15.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/02/2024; APC 0701362-84.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025.